Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1010723-83.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá e o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.
Na espécie, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público de Alta Floresta-MT, em face da C. Vieira Eletro –ME (Eletro Forte), registrada sob o n. 1002839-16.2019.8.11.0007, objetivando a tutela, para proteger os consumidores que teriam supostamente lesados por conduta ilícita praticada pela Requerida e sua sócia proprietária Chrizyane Vieira, consistente em atividade nominada de venda/compra premiada, a qual apresenta características de pirâmide financeira.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, todavia, este declinou da competência, sob o fundamento de que restou caracterizado a abrangência regional do dano, além dos fatos teriam ocorrido também nas cidades de Colider-MT e Apiacás-MT, nos termos do art. 93, II, do CDC.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que, não cabe aquela Vara Especializada processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que se tratando de dano ocorrido apenas em três comarcas próximas, e considerando-se a dimensão territorial do Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada, subsidiariamente, a regra prevista no parágrafo único do art. 2o da Lei n.o 7.347/85 c/c art. 240, CPC.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC/2015).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora